Tribunal: STF
Processo: MS 38880
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição, denominada como embargos de divergência, apresentada por Clovis Antônio Gonçalves, Ésilo de Mello e Maria Renata Setti de Pauli, contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte assim ementado:



    “Agravos regimentais no mandado de segurança. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo. Competência do STF. 4. Serventia extrajudicial. Concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e registro do Estado do Paraná. 5. Remoção. Lei Estadual 14.594/2004. Previsão de interstício mínimo de um ano entre as remoções. 6. Ausência de disposição expressa na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução 81/CNJ. 7. Possibilidade de os estados legislarem acerca dos critérios da remoção (art. 17 da Lei 8.935/1994). 8. Inobservância do princípio da legalidade pelo CNJ. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Negado provimento aos agravos regimentais”. (eDOC 119, id: 5a830d2c).



    Em suas razões (eDOC 123, id:221ae68c), os requerentes alegam que incidiria na espécie o disposto no artigo 1.043 do CPC e no art. 330 do RISTF, porquanto visa sanar divergência entre acórdãos de mérito das duas Turmas do STF na aplicação do direito material, qual seja: competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar mandado de segurança em face de decisão negativa do CNJ. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que o Código de Processo Civil prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial, nos seguintes termos:  



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    (...)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    (...)



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior”. (grifo nosso) 



    No mesmo sentido é a previsão contida no Regimento Interno desta Corte, vide:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. (grifo nosso)



    Feitas essas considerações, saliento que os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdãos proferidos pelas Turmas em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, não havendo previsão legal no âmbito do mandado de segurança.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. PROMOÇÃO. QUÓRUM. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Os embargos de divergência não são oponíveis, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, senão contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário, diante da ausência de previsão legal acerca de sua oponibilidade em classes processuais diversas, tais como o mandado de segurança (art. 330 do RISTF; art. 546 do CPC de 1973; e art. 1.043 do CPC de 2015). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 31357 ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Primeira Turma, DJe 30.5.2023)



    “Agravo regimental nos embargos de divergência em mandado de segurança. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 2. Ficou claro, no decisum, que o manejo dos embargos de divergência ocorreu fora das hipóteses disciplinadas no Regimento Interno da Suprema Corte, sendo manifesta a inadequação da via eleita. Tal fundamento não foi impugnado na petição do agravo interno. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (MS 37703 AgR-EDv-AgR, Rel. Min.: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2022)



    Assim, ante ausência de previsão legal, não há o que ser analisado na situação em epígrafe.



    Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na Petição 89.030/2023 (eDOC 123, ID:221ae68c).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente